Tribunal: TJSP
Processo: 1009926-04.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Caixas de gordura e sabão em área privativa da unidade da autora. Sentença de procedência. Apelo da ré. Indenização por danos materiais e morais. Ausência de informação clara quando da aquisição acerca da existência das referidas caixas em espaço privativo. Desvalorização do imóvel que é evidente. Condenação em danos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Caixas de gordura e sabão em área privativa da unidade da autora. Sentença de procedência. Apelo da ré. Indenização por danos materiais e morais. Ausência de informação clara quando da aquisição acerca da existência das referidas caixas em espaço privativo. Desvalorização do imóvel que é evidente. Condenação em danos materiais devida, no equivalente a desvalorização do imóvel, que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença. Condição que impõe limitação de uso do espaço e causa transtorno na eventualidade de ser necessário acesso ao local. Descumprimento do dever de informação que afeta o ambiente íntimo da requerente e seu cotidiano, extrapolando mero aborrecimento. Danos morais devidos, no montante indenizatório estabelecido pela r. sentença, que satisfaz adequadamente a função punitiva e compensatória da indenização. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009926-04.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ALABAMA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA (GRUPO MRV), é apelada ANA CAROLINA
MUNIZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
2
VOTO No: 22649
APEL. No: 1009926-04.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ALABAMA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA (GRUPO MRV)
APDO. : ANA CAROLINA MUNIZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Caixas de
gordura e sabão em área privativa da unidade da autora.
Sentença de procedência. Apelo da ré. Indenização por
danos materiais e morais. Ausência de informação clara
quando da aquisição acerca da existência das referidas
caixas em espaço privativo. Desvalorização do imóvel que é
evidente. Condenação em danos materiais devida, no
equivalente a desvalorização do imóvel, que deverá ser
apurada em sede de liquidação de sentença. Condição que
impõe limitação de uso do espaço e causa transtorno na
eventualidade
de
ser
necessário
acesso
ao
local.
Descumprimento do dever de informação que afeta o
ambiente íntimo da requerente e seu cotidiano, extrapolando
mero aborrecimento. Danos morais devidos, no montante
indenizatório estabelecido pela r. sentença, que satisfaz
adequadamente a função punitiva e compensatória da
indenização. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS” (sic) ajuizada por ANA
CAROLINA
MUNIZ
DE
SOUZA
em
face
de
M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ALABAMA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA (GRUPO MRV).
A r. sentença (fls. 446/452), disponibilizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
3
DJe de 14/07/2020 (fls. 453), julgou a ação nos seguintes termos:
“Diante do exposto e pelo mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 487,
inciso I, do CPC, fazendo-o para:
A) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de indenização por danos materiais,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação;
B) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés a lhe
pagarem a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de indenização por danos morais, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
desde a publicação da presente sentença e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Por força da sucumbência, CONDENO SOLIDARIAMENTE as rés ao reembolso das
eventuais custas e despesas processuais despendidas
pela autora, bem como dos honorários advocatícios
de seu patrono, que ora fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.”
Inconformadas, apelam as rés (fls. 454/469).
Dizem
que
não
restaram
evidenciadas
a
depreciação do imóvel da apelada ou a ocorrência de dano moral
indenizável.
Alegam que “a parte Apelada deveria ter juntado à
inicial LAUDOS, ATESTADOS, PARECERES, a fim de se comprovar
que o imóvel sofreu desvalorização ou que a caixa de sabão lhe traz
algum dano, o que não foi feito. Deveria ainda ter requerido a
produção de prova pericial, quando do momento processual correto,
mas não o fez” (fls. 457).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
4
Requerem a reforma da r. sentença a fim de que
a ação seja julgada improcedente.
Afirmam que observaram todas as normas
técnicas da ABNT e que “o empreendimento foi entregue em perfeitas
condições de uso e moradia e, de acordo com o projeto inicial” (fls.
457), tanto que ele foi recebido pela adquirente sem qualquer
ressalva.
Apontam que o memorial descritivo prevê que
“caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por
sistemas de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto
e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas
do pavimento térreo” (fls. 458) e que “a instalação de referidas caixas
independe do consentimento do adquirente do imóvel, já que
imprescindíveis à construção da obra” (fls. 459).
Explicam que “para obedecer às normas vigentes e
para que não houvesse futuros transtornos, teve a Apelante que
instalar as referidas caixas na unidade autônoma, em área aberta, mas
tal instalação não prejudica a utilização da área privativa, tão pouco
causa transtornos à parte Apelada, vez que a limpeza das caixas se
dará a cada 6 (seis) meses, e que foram colocados sistemas de
ventilação, a fim de que não exalasse mau odor das caixas” (fls. 462).
Argumentam os danos materiais decorrentes da
instalação das caixas na área privativa do imóvel da apelada são
meramente hipotéticos e que “o valor do imóvel adquirido já previa
as suas condições atuais, de modo que seu preço de venda está
adequado à existência das caixas, não havendo que se falar em
depreciação” (fls. 464).
Aduzem que a instalação de caixas de sabão e
gordura na área privativa do imóvel da apelada não acarreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
5
dano moral indenizável, ou ao menos pugnam pela redução do
quantum indenizatório.
Apontam a impossibilidade de cumulação das
indenizações, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem
causa.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 470/472).
Contrarrazões pela autora (fls. 475/485).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação, postulando
indenização pelos danos materiais e morais que ela aduz haver
sofrido em razão da instalação de caixas de sabão e gordura em
área privativa do imóvel por ela adquirido das rés.
As plantas de fls. 64/65 deixam claro que na
ocasião da venda do imóvel não foi informado à consumidora
que na área privativa aberta da unidade do térreo, adquirida
pela autora, haveria no chão caixas de gordura e sabão comuns
do prédio.
Ademais, ao contrário do que sustentam as rés,
não há qualquer menção à existência das referidas caixas na
unidade adquirida pela autora no compromisso de compra e
venda por ele entabulado com as rés nem nos termos de vistoria
da unidade e de entrega das chaves.
A menção hipotética e eventual, no item 8.2 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
6
memorial descritivo do empreendimento, à possibilidade de
instalação de caixas de gordura, sabão e esgoto nas áreas
privativas das unidades situadas no térreo não supre a contento
o dever de fornecer informações claras e precisas aos
consumidores, especialmente porque a instalação dessas caixas
acarreta evidente limitação ao exercício do direito de
propriedade pelo adquirente.
Dessa forma, restou devidamente evidenciado
que não houve prévia, clara, adequada e destacada informação à
autora a respeito da existência das caixas na área privativa da
unidade por ela adquirida.
Certamente o fato de haver essas caixas de
sabão e gordura comuns é um fator negativo, porque limita o uso
da área privativa, tendo em vista que as caixas devem ficar
acessíveis, e ainda impõe que o adquirente, em uma
eventualidade, dê acesso ao local.
Aliás, tal fato é expressamente admitido pelas
rés, que afirmam que devem ser realizadas manutenções
periódicas nas caixas, a cada seis meses.
Ademais, o bom senso dita que o acesso a
estruturas relativas a várias unidades teria que ser feito em área
comum. Imagine-se se, em uma emergência, é necessário acessar
a caixa de passagem em questão e o proprietário não se encontra
em casa. Será necessário invadir sua propriedade sem autorização?
Ainda que a instalação dessas caixas possa não
representar ofensa direta a nenhuma norma da ABNT, o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
7
não haver norma técnica que vede a instalação das caixas em
questão na unidade da autora pouco importa para a configuração
do dever de indenizar, ao passo que não houve prévia, clara,
adequada e destacada informação à requerente a respeito da
existência de caixas de gordura e de sabão em sua unidade.
As rés se limitam a impugnar de forma
genérica a conclusão do magistrado a quo acerca da
desvalorização do bem, insistindo que “a parte Apelada deveria ter
juntado à inicial LAUDOS, ATESTADOS, PARECERES, a fim de se
comprovar que o imóvel sofreu desvalorização ou que a caixa de sabão
lhe traz algum dano, o que não foi feito. Deveria ainda ter requerido a
produção de prova pericial, quando do momento processual correto,
mas não o fez” (fls. 725).
Ocorre que a desvalorização do imóvel decorre
da própria necessidade de se conceder acesso a terceiros
estranhos para a manutenção periódica das referidas caixas, eis
que as outras unidades do empreendimento não possuem tal
restrição ao gozo pleno da propriedade.
Assim, a indenização por danos materiais é
devida, eis que a presença das mencionadas caixas em área
privativa não foi devidamente comunicada à adquirente, gerando
evidente desvalorização do imóvel por conta da limitação ao
direito de propriedade. O fato de a autora ter desistido da
realização da prova pericial na fase de instrução não afasta esse
entendimento.
Todavia,
a
fixação
da
indenização
pela
depreciação do imóvel em R$ 10.000,00 não se mostra adequada,
uma vez que não há elementos nos autos que possibilitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
8
verificar com a necessária certeza se tal montante corresponde à
real desvalorização do bem.
Assim, deve ser realizada perícia em sede de
liquidação de sentença para verificar o valor devido a título de
danos materiais, apurando-se a real desvalorização do imóvel.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça em caso semelhante, envolvendo a mesma construtora:
“Ainda que tenha concluído o perito judicial que
“Tratam-se de caixas de passagem que não demandam
manutenção periódica, de forma que não é um item que
proporcione depreciação do imóvel em relação aos
apartamentos padrão” (fls. 341), afirmou que “não é
descartada a possibilidade de necessitar acessá-la para
uma
investigação
de
vício
na
rede
elétrica ou
manutenção corretiva” (fls. 342).
Não se duvida, portanto, que referida caixa elétrica
restringe o uso da unidade autônoma pelos autores,
pois, para permitir a eventual manutenção dela pelas
rés, deverá permanecer acessível.
O prejuízo material consiste na evidente diminuição
do valor da unidade. A depreciação deverá ser apurada
por perícia em sede de liquidação de sentença.”
(TJSP, Ap. 1007874-34.2017.8.26.0451, 1a Câm. de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy,
j. 02/08/2018).
Entretanto, à míngua de inconformismo da
autora, fica expressamente ressalvado que a indenização a título
de dano material devida à autora não pode exceder o montante
arbitrado a esse título pela r. sentença (R$ 10.000,00), sob pena
de reformatio in pejus.
No
mais,
evidente
que
a
circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
9
retratada é capaz de causar danos morais, pois afeta o ambiente
íntimo da autora e seu dia-a-dia, diante da limitação da
utilização do espaço adquirido, extrapolando a esfera do mero
aborrecimento.
Com efeito, apesar de ocupar pouco espaço na
superfície, as caixas instaladas na unidade da autora devem ser
alvo de manutenção periódica, até mesmo para evitar danos mais
graves em razão de eventual entupimento e transbordamento,
sendo que nessas oportunidades a autora deve permitir o acesso
de terceiros ao imóvel, além se sofrer inegáveis transtornos.
Diante de tais elementos, a condenação em
danos morais também é devida.
O montante indenizatório referente aos danos
morais (R$ 10.000,00) não comporta redução, pois se mostra
proporcional e apto a satisfazer a função punitiva, por conta do
abuso da boa-fé da adquirente, que desconhecia as limitações
impostas ao seu direito de propriedade, e compensatória, por
conta da grave lesão à esfera pessoal do apelado.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça, em casos semelhantes:
“Restou demonstrada, portanto, a ocorrência dos
danos morais suscitados, na medida em que a
instalação de caixas de energia coletiva no imóvel do
autor, exigindo manutenção periódica e limitando o
uso do local, sem que tenha sido comprovado que o
autor foi previamente informado sobre a instalação,
não configuram mero aborrecimento, inerente à vida
de relação, estando aptos a causar os danos morais
suscitados.
Com efeito, o autor narra a impossibilidade de
fechamento das caixas e ainda a proliferação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
10
insetos, fato que representa perturbação que excede o
mero dissabor.
(...)
Com relação ao quantum, tem-se que este deve ser
fixado
de
forma
proporcional
e
razoável
às
circunstâncias concretas, servindo, outrossim, de
medida profilática para evitar a reiteração da conduta
ilícita por parte da ré. Neste sentido, levando-se em
consideração a extensão da ofensa, o grau de culpa dos
ofensores e a situação econômica das partes, tem-se
que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00,
corrigidos a partir da fixação e acrescidos de juros de
mora a contar da citação, valor que se mostra
adequado para indenizar o autor pelos danos sofridos
na hipótese.”
(TJSP, Ap. 1001537-97.2018.8.26.0320, 2a Câm. de
Direito Privado, Rela. Desa. Marcia Dalla Déa
Barone, j. 10/08/2018).
“EMENTA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS Decreto de procedência Instalação de caixa
elétrica em área privativa Falta de clareza e
informação adequada, por parte da vendedora, sobre a
existência da caixa elétrica na unidade adquirida pela
autora Instalação que, segundo conclui a perícia, traz
situação de perigo quanto a energização, além da
depreciação do imóvel, estimada em R$ 13.278,28
(sendo este o valor fixado a título de danos materiais)
Dano moral ocorrente e que decorre na restrição de uso
do imóvel, aliada a incômodo e preocupação Situação
que extrapola hipótese de mero arbitramento Quantum
indenizatório Arbitramento em R$ 10.000,00 que
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Redução descabida Precedentes
envolvendo a mesma apelante - Sentença mantida
Recurso improvido.”
(TJSP, Ap. 1006733-19.2016.8.26.0320, 8a Câm. de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Salles
Rossi,
j.
16/02/2018 g.n.).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão indenizatória
em virtude de construção de caixas de coleta de
efluentes de todo empreendimento em área privativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
11
Sentença de procedência. Apela o autor pugnando pela
majoração dos danos morais. Apela a ré alegando a
necessidade da construção de caixa de coleta e
impertinência da devolução de valores cobrados a
título de taxa despachante. Descabimento. As caixas
de coleta, ainda que necessárias à captação de gordura
e espuma das unidades imobiliárias, ao ser instalada
na área privativa da autora a submete à restrição em
sua propriedade que outros proprietários não sofrem,
colocando-a em situação de desvantagem, fazendo jus à
reparação.
Danos
morais
configurados,
sendo
pertinente a majoração dos danos morais, conforme
precedentes anteriores. Recurso do autor provido.
Improvido o recurso da ré.”
(TJSP,
5a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1000080-35.2018.8.26.0286, Rel. Des. James Siano, j.
11/06/2018)
“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de
restituição. Autor que adquiriu apartamento, em
andar térreo, com jardim privativo, munido de caixa
de efluentes, não prevista e em desacordo com as
normas técnicas, pelo que pretendem indenização.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
Preliminar de ausência de juntada dos documentos
essenciais afastada. Inobservância da norma NBR 8160
da ABNT, que veda a colocação de caixas de inspeção
ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma
unidade autônoma, quando estas recebam despejos de
outras unidades. Prestação de informação em memorial
descritivo, ademais, que é imprestável, vez que
aleatória (prevendo que "caso necessário, a caixa
poderá ser construída"). Redação não condizente com o
direito do consumidor. Danos morais configurados e
"quantum", R$ 15.000,00, mantido. Recurso a que se
nega provimento.”
(TJSP,
7a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1060088-49.2016.8.26.0576, Rel. Des. José Rubens
Queiroz Gomes, j. 26/04/2018 g.n.)
Por fim, não há que falar em impossibilidade
de cumulação das indenizações por danos materiais e morais,
uma vez que possuem naturezas diversas.
É que, como já explicitado, a instalação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009926-04.2018.8.26.0019 - JV 22649
12
caixas de gordura e de sabão na área privativa do imóvel da
autora, ocasionou não apenas a desvalorização do bem e a
limitação do seu uso, mas também o transtorno de ter que se
sujeitar, ainda que eventualmente, ao acesso de pessoas
estranhas ao seu imóvel, é evidente que a adquirente foi lesada
nas esferas patrimonial e moral, razão pela qual a reparação
deve contemplar ambos os danos, não havendo que falar em bis
in idem ou enriquecimento sem causa da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para determinar que a indenização pela
desvalorização do imóvel seja apurada em sede de liquidação de
sentença, nos termos acima explicitados, limitada a R$ 10.000,00,
sob pena de reformatio in pejus.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da autora de
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora